Tribunal: TJDFT
Processo: 0729701-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. ENDEREÇO COMERCIAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. CITAÇÃO DO SÓCIO. WHATSAPP. POSSIBILIDADE. NULIDADE AFASTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. O fato de a citação supostamente não ter sido recebida por um representante legal da pessoa jurídica não macula o ato citatório, mormente diante da regra prevista no artigo 248, § 2o, do CPC/15 que, sobre a citação pelo correio, dispôs que “Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência em geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências”.

2. Aplica-se a Teoria da Aparência, segundo a qual é válida a citação da pessoa jurídica quando feita em estabelecimento, por meio de pessoa que recebe a citação sem apontar qualquer ressalva, o que ocorreu na hipótese.

3. No caso dos autos, o sócio administrador da Agravante, Corréu no processo, foi citado por meio de WhatsApp e, assim, tinha conhecimento do processo. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios editou a Portaria GC 34, de 2/3/2021, que autoriza a citação da parte por meio de WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial.

4. A atuação da Exequente/Agravada não se amolda a qualquer das condutas elencadas no art. 80 do CPC/15, como caracterizadoras da litigância de má-fé.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.